Tribunal: TJPA
Processo: 0806843-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806843-73.2026.8.14.0000

PACIENTE: NICODEMOS GOMES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Ingresso domiciliar em situação de flagrante. Fundadas razões. Prisão preventiva fundamentada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja custódia foi homologada e convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar ocorreu em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) saber se há nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, destinando-se ao exame de ilegalidade manifesta.

4. O ingresso domiciliar foi precedido de monitoramento policial decorrente de denúncias reiteradas, visualização de indivíduos em atitude suspeita e tentativa de fuga e de ocultação de objetos pelo paciente, configurando fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito, legitimando a medida excepcional.

5. Alegações de abuso policial demandam dilação probatória incompatível com a via eleita, inexistindo, nesta fase, elementos aptos a invalidar o flagrante.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de 32 porções fracionadas de entorpecente, quantia em dinheiro em notas trocadas e materiais típicos de traficância.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso domiciliar é legítimo quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, ainda que ausente mandado judicial. 2. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, de forma concreta, a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, sendo irrelevantes, isoladamente, as condições pessoais favoráveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXVI; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de NICODEMOS GOMES PEREIRA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal Única da Comarca de Soure/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800404-63.2026.8.14.0059.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/03/2026, prisão esta homologada e convertida em
custódia preventiva,
pela suposta prática do crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega o impetrante a
ilegalidade da prisão em flagrante
em razão de
violação de domicílio e a consequente ilicitude das provas obtidas
, uma vez que o ingresso policial ocorreu sem mandado judicial e fundado exclusivamente em denúncia anônima, sem a existência de fundadas razões prévias. Argumenta a ocorrência de fato novo consistente em boletim de ocorrência e denúncia ao Ministério Público relatando abuso policial, inclusive com testemunho de menor de idade acerca de ingresso ilegal e atuação truculenta dos agentes.

Aduz a
nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva
, por
ausência de fundamentação concreta
e por não enfrentar os argumentos defensivos, além da
inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, considerando, dentre outras coisas, a
pequena quantidade de droga apreendida
(aproximadamente 30g de óxi), desacompanhada de outros elementos típicos da traficância.

Refere as condições
pessoais favoráveis do paciente
, que é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e filho menor.

Pugna,
liminarmente
, pela
revogação da prisão preventiva
, com expedição de alvará de soltura, ou,
subsidiariamente
, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

A
liminar foi indeferida pelo relator plantonista, o Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) As informações prestadas reportam-se aos autos eletrônicos do Auto de Prisão em Flagrante n. 0800404-63.2026.8.14.0059, em trâmite na 1ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior.

O paciente, NICODEMOS GOMES PEREIRA, foi preso em flagrante delito, em 17/03/2026, por suposta infringência ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

(...)

De acordo com o relatório da autoridade policial, após diversas denúncias anônimas acerca de intensa movimentação de usuários de entorpecentes entorno de uma residência no bairro Novo, nesta cidade de Soure, a Polícia Militar, por meio de seu grupamento rural, passou a promover diligências preliminares no local citado para verificação da veracidade das informações.

Durante o monitoramento do local, os militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, tendo um deles empreendido fuga, invadindo terrenos privados, enquanto que o outro, o paciente, tentou adentrou na residência para tentar se desfazer de objetos.

Diante da atitude suspeita dos indivíduos monitorados, os agentes de segurança, sob fundada suspeita de flagrante delito, imediatamente, em resposta a ação do paciente e do outro homem que logrou êxito na fuga, realizaram a incursão domiciliar do paciente, encontrando no local 32 porções fracionadas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como OXI, distribuídas por diversos locais escondidos na estrutura da casa, além de uma porção maior, ainda não fragmentada, de cerca de 30g, juntamente com outros materiais comumente utilizados na embalagem de entorpecentes, sob uma mesa, além da quantia de R$ 182,00, trocado em notas de pequeno valor, e um aparelho celular.

O Auto de Prisão em Flagrante foi protocolado no mesmo dia da prisão, durante o expediente de plantão judicial.

Este juízo então, diante do quadro de aparente regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, homologou a prisão e a converteu em preventiva, designado a realização da audiência de custódia para o dia imediatamente seguinte, ocasião em que a homologação do auto de prisão em flagrante restou confirmada, assim como a conversão da custódia cautelar.

Em seguida os autos foram encaminhados à 1ª vara de juiz de garantias das Comarcas do Interior, onde permanecem aguardando a conclusão das investigações. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não merecem prosperar
.

De início, cumpre consignar que
o habeas corpus não se presta, como regra, ao aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório
, sendo via estreita destinada à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que restringe a liberdade do paciente.

No tocante à
alegada ilegalidade do ingresso domiciliar
, verifica-se que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou baseada exclusivamente em denúncia anônima
. Ao contrário, houve
prévio monitoramento
do local em razão de reiteradas denúncias de movimentação típica de tráfico de entorpecentes, sendo que, no momento da abordagem, os agentes visualizaram indivíduos em
atitude suspeita, um dos quais empreendeu fuga, enquanto o paciente tentou adentrar rapidamente em sua residência com o aparente intuito de se desfazer de objetos
.

Desse modo, a diligência policial foi precedida de elementos concretos que, somados à conduta do paciente no momento da abordagem, conferem legitimidade à medida adotada, não se podendo reconhecer, nesta via, a alegada ilicitude das provas.

Tal contexto fático revela a presença de fundadas razões, aptas a caracterizar situação de flagrante delito, o que autoriza, excepcionalmente, o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA DE MÉRITO - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL - PROCEDIMENTO PRÓPRIO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Em sede de habeas corpus não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter a paciente presa. Antecedida a busca pessoal por circunstâncias que indicam a existência de fundadas razões, assim como evidenciam a situação de flagrância, não há que se falar em ilegalidade em sua realização. No âmbito restrito do Habeas Corpus, tenho que, no caso concreto restou demonstrada a justa causa para o ingresso dos policiais na residência, considerando a situação de flagrante delito. A tese de agressão policial exige procedimento próprio, com dilação probatória, não comportada pela estreita via do Habeas Corpus. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.265097-3/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 27/08/2025)

No que se refere à
alegação de fato novo consistente em suposto abuso policial, observa-se que tal matéria demanda dilação probatória incompatível com a via eleita
, devendo eventual apuração ocorrer pelos meios próprios, sem o condão, por si só, de macular a legalidade da prisão em flagrante neste momento processual.

No tocante à prisão preventiva, verifica-se que
a decisão que a decretou (datada de 17.03.2026, em ID nº 171298982) encontra-se devidamente fundamentada
, atendendo aos requisitos previstos no CPP, veja-se:

“(...) Compulsando as peças constantes desses autos, tenho como presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, no que tange ao periculum libertatis, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP.

A Constituição Federal de 1988 preconiza, em seu art. 5º, inciso LXVI, que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança", o que tem irrestrita aplicação ao caso em questão.

Narra o auto de prisão em flagrante, resumidamente, que, no dia 17 de março de 2026, por volta das 11h00, no município de Soure/PA, a Polícia Militar efetuou a prisão de Nicodemos Gomes Pereira pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A equipe policial realizava patrulhamento quando recebeu denúncias sobre uma intensa movimentação típica de comercialização de entorpecentes em um imóvel no Bairro Novo.

Ao se aproximarem do local, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles conseguiu fugir, enquanto Nicodemos adentrou rapidamente na residência tentando se desfazer de objetos. Após ser abordado, foram encontrados com ele 32 porções fracionadas e uma porção maior de substância análoga ao "oxi" (totalizando aproximadamente 30g), além da quantia de R$ 182,00 em notas trocadas e um aparelho celular. No interior do imóvel, sobre uma mesa, também foram localizados materiais para o preparo e acondicionamento das drogas, como tubos de linha e sacos plásticos.

Diante da materialidade e dos indícios de autoria, a autoridade policial comunicou a prisão ao juízo, representando pela homologação do flagrante, pela conversão da prisão em preventiva para garantia da ordem pública e pela quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho apreendido.

In casu, pelas provas juntadas aos autos verifico que restou comprovado indício suficiente de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico de drogas.

No caso em apreço, verifica-se a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos e, sobretudo, na apreensão de 32 porções fracionadas e uma porção maior de substância análoga a entorpecente, além de quantia em dinheiro em notas trocadas e materiais típicos para o preparo e acondicionamento de drogas. Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam, em juízo de cognição sumária, a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo suficientes para justificar a persecução penal e a adoção de medidas cautelares mais gravosas.

Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública resta igualmente demonstrada, tendo em vista a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, indicativas de mercancia ilícita. A apreensão de diversas porções já fracionadas para venda, aliada à existência de instrumentos utilizados para embalar a droga, reforça a gravidade concreta da conduta, extrapolando a mera posse para uso pessoal e evidenciando risco à coletividade.

Ressalte-se, ainda, a natureza altamente deletéria da substância apreendida, conhecida como “oxi”, a qual possui elevado potencial lesivo à saúde pública e forte poder viciante. Nesse contexto, a segregação cautelar do indiciado mostra-se medida necessária e adequada para resguardar a coletividade e preservar a ordem pública, não se revelando suficientes, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de NICODEMOS GOMES PEREIRA em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, c.c. 313, I, do CPP. (...)”

Em decisão posterior, datada de 18/03/2026, o juiz analisa e indefere o pleito de revogação da custódia preventiva (ID nº 34738317 - Pág. 48):

“(...) 2. A defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, liberdade provisória, aduzindo, em síntese: (a) ilegalidade da prisão por suposta violação de domicílio sem mandado judicial; (b) truculência policial com agressões ao custodiado e a familiares; (c) ilicitude das provas daí decorrentes; (d) ausência de elementos concretos de tráfico; (e) compatibilidade da quantidade com uso pessoal; (f) condições pessoais favoráveis do custodiado; e (g) nulidade do auto de prisão em flagrante.

Pois bem. A tese defensiva de que os policiais militares adentraram a residência do custodiado sem mandado judicial e sem fundada suspeita não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. Conforme narrativa uníssona colhida nos depoimentos, a guarnição de Patrulhamento Rural deslocou-se ao local após receber informações concretas e qualificadas acerca de intensa movimentação típica de comercialização de entorpecentes no imóvel situado na Terceira Rua do Bairro Novo. Ao se aproximarem, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles evadiu-se pelo quintal, enquanto Nicodemos adentrou rapidamente no imóvel, levando as mãos à parte frontal do short, em comportamento compatível com tentativa de ocultação ou descarte de objeto.

Tal contexto fático – informações prévias sobre tráfico, atitude suspeita dos indivíduos e movimento de fuga ao perceber a presença policial – configura a fundada suspeita exigida pela jurisprudência para legitimar o ingresso sem mandado em local onde se pratica crime permanente.

A defesa alega que os policiais praticaram agressões físicas contra o custodiado. Contudo, o laudo de constatação de exame pericial para lesões corporais, realizado por peritos ad hoc no mesmo dia da prisão, consignou a ausência de lesão corporal.

A defesa é livre para apresentar provas de suas alegações nos meios adequados – inclusive representação ao Ministério Público ou ouvidoria –, mas a mera assertiva, desacompanhada de qualquer substrato probatório, não tem o condão de invalidar a prisão regularmente efetuada e documentada.

Assim, nessa fase perfunctória, entendo afastada a ilegalidade do ingresso domiciliar e inexistente qualquer abuso policial demonstrado, cai por terra a tese de ilicitude das provas obtidas.

Não assiste razão à defesa quando pleiteia a revogação da custódia cautelar com base nas condições pessoais favoráveis do custodiado.

É certo que residência fixa, emprego e existência de filho menor são circunstâncias que devem ser consideradas. No entanto, tais elementos não constituem óbice absoluto à decretação da prisão preventiva, especialmente quando, como no presente caso, a necessidade de garantia da ordem pública se mostra concreta e urgente, razão pela ratifico, na íntegra, a decisão já proferida nos autos.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa de NICODEMOS GOMES PEREIRA. (...)”

No caso concreto, estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão de significativa quantidade de entorpecente, fracionada em diversas porções (32 unidades), além de quantia em dinheiro em notas de pequeno valor e outros elementos indicativos da prática de tráfico ilícito de drogas.

Ressalte-se que, diversamente do alegado pela defesa,
não se trata de ínfima quantidade de droga desacompanhada de outros elementos, mas sim de substância fracionada e dispersa no interior da residência, circunstância que, em juízo de cognição sumária, revela indícios concretos de mercancia ilícita
.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da
natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Omissis.
3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que o édito condenatório aponta que ela integra organização criminosa dedicada à prática de tráfico de drogas, respondendo a outros processos criminais em curso e está na condição de foragida. Nesse contexto, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
5.
Omissis.
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 8.
Omissis.
9. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 625.429/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, sendo a manutenção da prisão preventiva medida que se impõe.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026